Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01853
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1853
Acusados:
Alfredo Sehbe
Ana Mery Sehbe de Carli
Antônio Casagrande Sehbe
Fernando de Oliveira Rizzo
Frank de Luca
Kalil Sehbe Neto
Nelson Cesa Sperotto
Ricardo Sehbe
Verônica Maria Sehbe Rizzo
Ementa:
- Descumprimento do dever de manter o registro de companhia aberta
atualizado, enviando à CVM as informações periódicas previstas nos
artigos 13 e 16 da Instrução CVM no 202/93. Advertência, multa e
absolvições.
- Suposta infração ao dever de diligência por parte dos administradores de
companhia aberta. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no disposto no artigo 11 da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de advertência ao acusado Nelson Cesa Sperotto, na qualidade de síndico
da massa falida da companhia Lanifício Sehbe S.A. Indústria e Exportação, pelo
descumprimento do dever de prestar informações semestrais à CVM, em infração ao § 2o
do art. 16 da Instrução CVM no 202/93;
2. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado
Ricardo Sehbe, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da referida
companhia, por descumprimento reiterado do dever de manter seu registro atualizado,
enviando à CVM as informações periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução CVM
no 202/93, tendo-se levado em conta a agravante da reincidência em razão de anterior
condenação sofrida no âmbito do Processo de Rito Sumário no RJ 1996/0828 e, como
atenuantes, a situação econômico-financeira da companhia e a ausência de valores
mobiliários em circulação no mercado; e
3. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram feitas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes todos os acusados bem como os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
1/9

Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 38 a 46) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Ricardo Sehbe, Alfredo Sehbe, Frank de Luca, Antônio Casagrande Sehbe, Fernando de Oliveira
Rizzo, Verônica Maria Sehbe Rizzo, Kalil Sehbe Neto e Ana Mery Sehbe de Carli, todos administradores da Lanifício
Sehbe S.A. Indústria e Exportação ("Companhia"), bem como em face de Nelson Cesa Sperotto, na qualidade de
síndico da massa falida da Companhia.
Da Origem
02. Este processo decorre da decisão de suspensão do registro de companhia aberta da Companhia, no âmbito do
Processo 2002/7339, comunicada a ela, em 28.05.03, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/173/03 (fl. 01) e
publicada no Diário Oficial da União, em 29.05.03 (fls. 02 e 03).
03. A determinação de suspensão de registro se deu em razão do descumprimento, por mais de três anos, do disposto
no art. 13 da Instrução 202/93 1, que trata da atualização do registro de companhia aberta.
04. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Instrução 287/98 2, concomitantemente à suspensão do registro,
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado dos arts. 16 3 e 17 da
Instrução 202/93, razão pela qual foi instaurado o presente processo.
Dos Fatos
05. A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (" JUCERGS"), depois de oficiada pela CVM (fl. 04), no âmbito
do Processo 2002/7339, enviou os seguintes documentos:
(i) ata da reunião do conselho da administração, de 20.12.96, em que foram eleitos, para
membros da diretoria com mandato de 1 ano, Alfredo Sehbe, Fernando de Oliveira Rizzo e
Ricardo Sehbe, que acumulou o cargo de Diretor de Relações com o Mercado ("DRM"), antiga
denominação para o cargo de Diretor de Relações com Investidores ("DRI") (fl. 06);
ii. ata da assembléia geral ordinária e extraordinária, de 18.09.98, em que foram eleitos para membros do
conselho de administração, com mandato de 3 anos, Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe, Verônica
Maria Sehbe Rizzo, Ana Mery Sehbe de Carli, Kalil Sehbe Neto e Fernando de Oliveira Rizzo (fl. 08);
iii. ata da reunião do conselho de administração, de 18.09.98, em que foram eleitos, para membros da diretoria
com mandato de 1 ano, Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe e Ricardo Sehbe, que acumulou o cargo de
DRM (fl. 09);
iv. comunicação do Poder Judiciário à JUCERGS sobre a decretação da falência da Companhia em 20.12.1999,
com a nomeação de Nelson Cesa Sperotto para o cargo de síndico da massa falida (fl. 10);
06. A Bolsa de Valores do Estado de São Paulo protocolou resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/349/02,
comunicando o cancelamento, em 19.02.99, do registro da Companhia pela Bolsa de Valores do Extremo Sul (fls. 12
a 14).
07. Os prestadores de serviços de ações escriturais bancos Bradesco e ABN AMRO Real informaram, em resposta a
ofícios da CVM, enviados em 24.02.03, que não prestaram serviços de ações escriturais à Companhia. Já o Itaú
informou que deixou de prestar os serviços em 29.05.98 (fls. 15 a 21).
08. No âmbito do procedimento administrativo que tratou do cancelamento do registro de diversas companhias,
2/9

Nelson Cesa Sperotto enviou resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/479/05 (fls. 22 e 23) informando a respeito da
paralisação das atividades da Companhia a partir da decretação da falência.
Processo Sancionador Anterior
09. No âmbito do Processo 1996/0828, Ricardo Sehbe, na qualidade de DRM da Companhia, intimado por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/17/96, de 27.03.96, recebeu pena de multa de 100 UFIRs, pelo descumprimento, nos anos de 1994
e 1995, dos procedimentos previstos no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93 e pela falta de envio à CVM de
informações obrigatórias previstas no art. 16 da Instrução 202/93 (fls. 24 a 26). A decisão foi recebida pelo apenado
em 19.04.1996 e publicada no Diário Oficial de 25.04.1996 (fl. 73), não tendo o DRI interposto recurso ao Colegiado,
razão pela qual houve o trânsito em julgado.
Processo Sancionador Atual
10. O último documento entregue pela Companhia à CVM foi o formulário DFP referente ao exercício findo em
31.12.97 (fl. 27), sendo que, a partir de então, a Companhia não mais teria observado o dever de manter atualizado o
registro de companhia aberta, infringindo o disposto no art. 13 da Instrução 202/93.
11. A desatualização do registro ocorrida até a data de expedição do OFÍCIO/CVM/SEP/017/96 (27.03.1996) já foi
apreciada através do Processo Sancionador 1996/0828 (vide item 09), além disso o Colegiado da CVM emitiu
orientação para que a prescrição da pretensão punitiva fosse respeitada, razão pela qual o presente processo trata da
inobservância do dever de manter o registro atualizado de 17.10.97 (5 anos antes da data de instauração do processo
administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia) até 28.05.03 (data da suspensão do registro), sem
deixar de se considerar a decretação da falência da Companhia em 20.12.99.
12. O art. 16 da Instrução 202/93 enumera diversas informações periódicas que devem ser fornecidas à CVM, das
quais o Termo de Acusação destaca as contidas nos incisos I, II, IV e VIII, tendo em vista a desatualização do registro
da Companhia até a decretação da falência, conforme segue:
i. Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98;
ii. Formulários DFP, referentes aos exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98;
iii. Formulários IAN, referentes aos exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98; e
iv. Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em
30.09.99.
13. A partir da decretação da falência, em 20.12.99, passou-se a infringir o §2o do art. 16 da Instrução 202/93, devido
ao não envio de informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados,
importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários.
14. De acordo com o inciso III do parágrafo único do art. 19 da Instrução 202/93 4, a reincidência no descumprimento
do dever de manter o registro atualizado, conforme estabelecido no inciso I do art. 13 da mesma Instrução, é definida
como infração de natureza grave, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76.
15. A acusação ressaltou que o art. 6o da Instrução 202/93 5 confere ao DRI a responsabilidade por manter atualizado
o registro de companhia aberta. O § 4o do art. 150 da Lei 6.404/76 6, por sua vez, estabelece que o prazo de gestão
dos administradores se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
16. Analisando os documentos enviados pela JUCERGS, verificou-se que Ricardo Sehbe foi eleito DRM da
Companhia nas reuniões do conselho de administração de 20.12.96 e 18.09.98 (fls. 06 e 09), não tendo sido obtidas
informações de que ele tenha renunciado, sido destituído ou que tenha havido eleição de novo DRI. Assim, levando
em consideração a observância do instituto da prescrição da pretensão punitiva, o Termo de Acusação imputou a
Ricardo Sehbe a responsabilidade pelo descumprimento do dever de manter o registro da Companhia atualizado, no
período de 17.10.97 a 20.12.99, bem como por não enviar informações periódicas e eventuais à CVM, conforme
estabelecido no art. 13 da Instrução 202/93.
17. O Termo de Acusação discorreu ainda sobre a responsabilidade dos demais indiciados, que, por ocuparem
posições sem atribuições estatutárias específicas na administração da Companhia (o estatuto social da Companhia
não foi encontrado), seriam também responsáveis pela atualização de seu registro de companhia aberta.
18. Em razão de não terem sido constatadas evidências de que Alfredo Sehbe, Alfredo Sehbe, Frank de Luca, Antônio
3/9

Casagrande Sehbe, Fernando de Oliveira Rizzo, Verônica Maria Sehbe Rizzo, Kalil Sehbe Neto e Ana Mery Sehbe de
Carli tenham solicitado explicações ou alertado para o fato de que o registro da Companhia encontrava-se
desatualizado, foram responsabilizados pela desatualização do registro da Companhia, bem como por infração ao
dever de diligência, estabelecido no art. 153 da Lei 6.404/767.
19. Por fim, o Termo de Acusação ressaltou que o síndico da massa falida assume todas as responsabilidades
inerentes à qualidade de administrador, conforme dispunha o art. 62 do Decreto-Lei 7.661/45, que regia os
requerimentos de falência ajuizados antes de 09.06.2005. Por essa razão, Nelson Cesa Sperotto foi responsabilizado
pelo descumprimento de manter o registro da Companhia desatualizado, por não enviar informações semestrais à
CVM, nos termos do §2o do art. 16 da Instrução 202/93.
Das Responsabilidades
20. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP imputou aos indiciados o seguinte:
(i) Ricardo Sehbe, na qualidade de diretor sem designação específica e DRI da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, a partir de 17.10.97 (5 anos antes da data de instauração do processo
administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia) até 20.12.99 (data de
decretação da falência da Companhia), em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução,
por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da referida companhia, ao não
enviar informações periódicas e eventuais, entre as quais destacam-se aquelas descritas no item
12 deste relatório;
(ii) Alfredo Sehbe, na qualidade de diretor superintendente e membro do conselho de
administração da Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de
diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, a partir de 17.10.97 (5 anos antes da data de instauração do processo administrativo
que tratou da suspensão do registro da Companhia) até 20.12.99 (data de decretação da falência
da Companhia);
(iii) Frank de Luca, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 (5 anos antes da
data de instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da
Companhia) até 18.09.98 (data da AGOE em que foram eleitos outros administradores para a
Companhia);
(iv) Antônio Casagrande Sehbe, na qualidade de diretor sem designação específica e membro
do conselho de administração da Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado
das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de
diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, a partir de 17.10.97 (5 anos antes da data de instauração do processo administrativo
que tratou da suspensão do registro da Companhia) até 20.12.99 (data de decretação da falência
da Companhia);
(v) Fernando de Oliveira Rizzo, na qualidade de diretor sem designação específica e membro
do conselho de administração da Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado
das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de
diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, a partir de 17.10.97 (5 anos antes da data de instauração do processo administrativo
que tratou da suspensão do registro da Companhia) até 20.12.99 (data de decretação da falência
da Companhia);
(vi) Verônica Maria Sehbe Rizzo, na qualidade de membro do conselho de administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 (5 anos
antes da data de instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da
Companhia) até 20.12.99 (data de decretação da falência da Companhia);
4/9

(vii) Kalil Sehbe Neto, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 (5 anos antes da
data de instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da
Companhia) até 20.12.99 (data de decretação da falência da Companhia);
(viii) Ana Mery Sehbe de Carli, na qualidade de membro do conselho de administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 18.09.98 (data
da AGOE em que foi eleita) até 20.12.99 (data de decretação da falência da Companhia); e
( i x ) Nelson Cesa Sperotto, na qualidade de síndico da falência da Companhia, a
responsabilidade pela omissão quanto ao dever de manter o registro da Companhia atualizado,
não enviando informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados,
valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes
para o mercado de valores mobiliários, em infração ao disposto no §2o do art. 16 da Instrução
202/93, a partir de 20.12.99 (data de sua nomeação como síndico da massa falida) até 28.05.03
(data de suspensão do registro da Companhia).
Das Defesas
21. As intimações para apresentação de razões de defesa foram recebidas pelos acusados no período entre 03.04.06
e 06.04.06 (fls. 66 a 75) e, em razão da aplicação analógica do art. 191 do Código de Processo Civil ("CPC")8, os
acusados tiveram 60 dias para protocolar suas defesas.
Da Defesa de Ricardo Sehbe, Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe, Fernando de Oliveira Rizzo, Verônica
Maria Sehbe Rizzo e Kalil Sehbe Neto
22. Em 28.04.06, foi protocolada a defesa dos acusados Ricardo Sehbe, Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe,
Fernando de Oliveira Rizzo, Verônica Maria Sehbe Rizzo e Kalil Sehbe Neto, na qual as seguintes alegações foram
feitas:
23. Primeiramente, os acusados esclareceram que a Companhia "(...) ao tempo das omissões ora denunciadas não
mais possuía qualquer tipo de valor mobiliário no mercado de capitais (...)", não havendo possibilidade de ter causado
prejuízo a qualquer investidor ou ao próprio mercado.
24. Eles informaram que "Todo o grupo de empresas Sehbe é falido" (fl. 81), conforme já tinha sido alegado nos PAS
RJ 2006/1866 e RJ 2006/1267, e que tal fato influenciou negativamente a saúde econômica dos acusados.
25. Os acusados alegaram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM, com fulcro no art. 1o
da Lei 9.873/99. De acordo com a defesa, a responsabilidade dos administradores da Companhia cessou com a
decretação de sua falência, contando-se daí o prazo de cinco anos que a administração pública teria para apurar
infrações à legislação vigente, prazo este que teria se esgotado em 22.12.2004.
26. Os indiciados afirmam que o artigo 6o da Instrução 202/93 imputa ao DRI das companhias abertas a
responsabilidade pela manutenção do registro perante a CVM e pela prestação de informações perante o mercado, "
(...) não havendo que se imputar culpa aos demais diretores ou ao conselho de administração." (fl. 83). A CVM teria
corroborado esse entendimento através das decisões referentes aos PAS RJ 2005/2933 e RJ 2005/3182, o que
tornaria a aplicação de sanção aos membros do conselho de administração uma "execrável sede punitiva" (fl. 84).
27. Além dos argumentos sintetizados acima, quanto ao indiciado Kalil Sehbe Neto, a defesa esclareceu que, desde
outubro de 1998, este já não fazia parte do conselho de administração da Companhia, conforme cópia do pedido de
afastamento (anexa à defesa) recebido pelo presidente do conselho administrativo, Alfredo Sehbe, em 20.10.1998.
28. Por fim, os defendentes requereram a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em
vista: (i) que nenhum dano foi causado a investidores ou ao mercado; (ii) que a Companhia é inativa, tendo tido sua
falência decretada em 20.12.1999; e (iii) que os acusados não mais atuam como administradores de companhias.
Da Defesa de Ana Mery Sehbe de Carli
29. A defesa da acusada foi protocolada em 19.05.2006, apresentando os mesmos argumentos da defesa
5/9

anteriormente relatada, tendo sido acrescentadas alguns novos argumentos que serão expostos nos próximos
parágrafos.
30. A acusada alegou jamais ter exercido cargo de direção, gerência ou representação da Companhia, tendo somente
sido membro do conselho de administração, o qual possuía funções deliberativas. Segundo ela, esse fato faz com que
não possam ser imputadas a ela as infrações de que trata este processo, já que a obrigação de manter o registro
atualizado era da diretoria, que tinha funções executivas.
31. A defendente estabeleceu uma analogia entre as obrigações descumpridas pela Companhia, perante a CVM, e a
responsabilidade tributária pessoal de administradores, inserida no art. 135 do Código Tributário Nacional ("CTN"). De
acordo com ela, o CTN estabelece que "(...) porque o Conselheiro não é Administrador, não está, ele, elencado entre
os que ensejam a responsabilidade pessoal (...)" (fl. 107).
32. A indiciada alegou que "(...) não participou da administração de nenhuma das empresas do GRUPO SEHBE,
principalmente em atos referentes a diligências junto a CVM, que se constituem, em suma, no "dia a dia" de uma
empresa de Capital Aberto, não tendo, portanto, a menor participação nos eventos noticiados na denúncia." (fl. 110).
33. A defesa repetiu a alegação de que o conselho de administração da Companhia tinha atribuições de natureza
normativo-fiscal, enquanto que cabiam à diretoria as funções de gestão e representação.
34. A defesa finaliza afirmando que não há justa causa para responsabilizar pessoalmente a defendente e que não se
pode estabelecer um tipo de responsabilidade solidária entre o conselho administrativo e a diretoria da Companhia.
Da Defesa de Nelson Cesa Sperotto
35. Em 22.05.2006 foi protocolada a defesa do acusado, que enfatizou ter feito uso da faculdade da aplicação por
analogia do art. 191 do CPC.
36. O acusado informou que, decretada a falência de determinada empresa, o seu síndico passa a exercer a
administração sob a direção do juiz, a quem deve prestar contas, e a fiscalização do Ministério Público. Quanto a esse
dever, o defendente alegou que todas as informações e resultados devidos ao juízo falimentar foram devidamente
prestados e aprovados.
37. Segundo o indiciado, devido à morosidade do processo de falência, causado pelo "(...) grande número de
interessados que intervém no feito e da complexidade natural de uma falência (...)" não houve, durante boa parte do
período analisado pela acusação, "(...) nada de concreto a ser repassado" (fl. 117).
38. O defendente também afirmou que:
(i) atuava como síndico sem uma equipe de auxiliares, o que lhe impunha uma enorme carga de
trabalho, razão pela qual alguns deveres podiam não ser devidamente cumpridos;
(ii) os autos de falência são franqueados a todos;
(iii) seus atos, como síndico, são fiscalizados por credores, falido, Ministério Público e juiz;
(iv) não houve negociação em bolsa com valores mobiliários da Companhia desde 1997, de
acordo com informação levada aos autos pelo falido, o que sugeriria a ausência de
irregularidades em sua gestão ou prejuízos por desinformação de eventuais investidores; e
(v) segundo informações a que teve acesso, a Companhia não participava do mercado de balcão
desde a década de 80, razão pela qual as irregularidades apontadas neste processo teriam baixo
potencial ofensivo ao mercado.
39. Por fim, o acusado sustentou que, de acordo com o disposto no art. 3o da Instrução 287/98, a suspensão de
registro de companhia aberta deve se dar em três anos, contados da data de envio do último documento à CVM.
Segundo ele, se essa determinação tivesse sido cumprida, a suspensão do registro da Companhia teria ocorrido no
final do ano de 1999, época em que a ainda não tinha se dado a falência da Companhia e, por conseguinte, não teria
havido qualquer responsabilidade por parte do síndico.
Da Defesa de Frank de Luca
40. Em 05.06.2006, foi protocolada a defesa do acusado, tendo sido alegado, preliminarmente, a tempestividade da
apresentação, haja vista a existência de litisconsórcio com procuradores distintos, fato que faz com que haja contagem
6/9

do prazo em dobro.
41. O defendente alegou que a constatação de que ele ocupou, por certo tempo, cargo de membro do conselho de
administração da Companhia não comprova sua responsabilidade pelas irregularidades de que trata este processo.
Segundo ele, o dever de prestar informações à CVM é do DRI, que, por sua vez, já teria esclarecido os motivos pelos
quais a Companhia teria deixado de cumprir os prazos fixados pela Instrução 202/93.
42. O acusado sustentou que a ata da reunião do conselho de administração, de 20.12.1996, em que consta seu
nome como membro do conselho administrativo da Companhia (fl. 06), não foi assinada por ele.
43. Foi apresentada declaração, datada de 07.01.2005 e subscrita por Alfredo Sehbe, na qualidade de
superintendente e presidente do conselho de administração da Companhia, em que se afirma que o defendente
jamais tomou posse no cargo de conselheiro, tendo sido eleito para "preenchimento de Estatutos" (fl. 129). A
declaração finaliza expondo: "(...) o Sr. Frank de Luca não teve qualquer participação nas decisões administrativas e
financeiras da sociedade." (fl. 129).
44. Por fim, diante da declaração anexada ao processo, o defendente concluiu que não fez parte do conselho de
administração da Companhia, já que efetivamente não tomou posse no cargo, não podendo ser imputada a ele a
infração ao art. 153 da Lei 6.404/76 e aos prazos fixados pela Instrução 202/93.
É o relatório.
Voto
45. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do registro de
companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93 9, e da responsabilização do
síndico da falência da Companhia pela falta de prestação de informações semestrais à CVM, conforme dispõe o §2o
do art. 16 da mesma instrução10.
Da imputação feita aos administradores da Companhia
46. O Termo de Acusação imputa aos indiciados administradores da Companhia a não atualização do registro da
Companhia no período compreendido entre 17.10.97 e 20.12.99. A Companhia encontra-se inadimplente com relação
ao envio das seguintes informações periódicas: (i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo
em 31.12.97 até a referente ao exercício findo em 31.12.98; (ii) Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.98; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.98; e (iv) Formulários ITR, desde o referente ao trimestre
findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em 30.09.99, previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II,
IV e VIII. A reincidência no descumprimento de tais deveres configura infração grave, conforme definido no art. 13
desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19,
parágrafo único, inciso III, também da Instrução 202/93.
47. Antes de analisar o mérito das infrações, acho necessário aclarar as condições para que se dê reincidência, uma
vez que o Termo de Acusação afirma ter ela ocorrido no caso concreto, em virtude do trânsito em julgado da decisão
no Processo de Rito Sumário 1996/0828.
48. Nem a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na administração federal, nem a Lei 6.385/76, que
regula a Comissão de Valores Mobiliários e contém normas específicas sobre o processo administrativo sancionador
por ela instaurado, definem as regras para apuração de reincidência. Por essa razão e tendo em vista a natureza
desse instituto, parece correto utilizar as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais especificamente do
art. 63.
49. Aplicando-se as regras desse dispositivo, a reincidência se dá com relação aos fatos ocorridos após 02.05.1996
(data do decurso do prazo para interposição de recurso ao Colegiado, contado do recebimento da notificação da
decisão no âmbito do Processo 1996/828) e não com relação à não entrega de informações à CVM em datas
anteriores à data do trânsito em julgado da decisão.
50. A reincidência também pressupõe a identidade entre o primeiro condenado e o segundo. Dessa forma, no caso
concreto, a reincidência não se aplicaria a Alfredo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Fernando de Oliveira Rizzo, Verônica
Maria Sehbe Rizzo, Frank de Luca, Antônio Casagrande Sehbe e Ana Mery Sehbe de Carli, que não foram
condenados no primeiro processo.
51. Como para este processo parece não ser necessária a discussão sobre a necessidade de a reincidência ser
7/9

específica, pois o primeiro processo refere-se à infração da mesma norma legal, mas com relação a fatos ocorridos
anteriormente aos que são objeto deste processo.
52. Passo agora a analisar o mérito das imputações. Com relação à infração à Instrução 202/93, o art. 6o dessa
Instrução atribui a responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser responsabilizado
pelo não envio delas (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no 2005/3182 e
2005/7316, entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários. Neste processo, o
DRI, desde 20.12.96 (de acordo com informações contidas nos documentos fornecidos pela JUCERGS), é o indiciado
Ricardo Sehbe, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na prestação das informações periódicas
previstas na Instrução 202/93.
53. A imputação feita aos indiciados Alfredo Sehbe, na qualidade de diretor superintendente e membro do conselho
de administração da Companhia, Antônio Casagrande Sehbe e Fernando de Oliveira Rizzo, na qualidade de diretores
sem designação específica e membros do conselho de administração, Frank de Luca, Verônica Maria Sehbe Rizzo,
Kalil Sehbe Neto e Ana Mery Sehbe de Carli, na qualidade de membros do conselho administrativo, refere-se à
ausência de questionamentos e da diligência necessária tendo em vista a desatualização do registro de companhia
aberta (isto é, não envio de informações à CVM, no caso concreto).
54. No que toca os acusados Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe e Fernando de Oliveira Rizzo, enquanto
diretores estatutários da Companhia, a lei e o estatuto não obrigam que eles zelem pelo cumprimento das obrigações
de outro diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, eles não devem ser condenados.
55. Já no que se refere a Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe, Fernando de Oliveira Rizzo, Frank de Luca,
Verônica Maria Sehbe Rizzo, Kalil Sehbe Neto e Ana Mery Sehbe de Carli, na qualidade de membros do conselho de
administração, creio que só em circunstâncias especiais poderia ser imputada a um conselheiro de administração a
ausência de diligência com relação ao não envio das informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação
especial está presente, bem como comprovar a negligência por parte desses conselheiros. Para mim, essa
circunstância ocorreria se o assunto tivesse sido levado à discussão no conselho de administração e tivesse sido
resolvida a não tomada de providências a respeito da questão. E isso não ocorreu no caso concreto.
56. Por fim, cumpre ressaltar que o argumento da defesa, de que as infrações cometidas teriam se dado devido à
crise financeira pela qual passava a Companhia, não ilide a necessidade de a Companhia tentar desincumbir-se de
suas obrigações para com seus acionistas e com a CVM da melhor maneira possível. Ou seja, se não há dinheiro
para a contratação de auditores independentes, faz-se as demonstrações financeiras sem a auditoria, se não existem
recursos para a publicação das demonstrações financeiras, publica-se anúncio avisando que elas estão disponíveis e
assim por diante. Caberá à CVM e ao Poder Judiciário, analisando as atitudes tomadas pela administração no caso
concreto decidir se a conduta da Companhia exclui a ilicitude da omissão ou não. O que não é possível é,
simplesmente, deixar de cumprir com toda e qualquer obrigação informacional, ancorando-se, simplesmente, na falta
de recursos financeiros.
57. Deve-se notar, por exemplo, que, no caso concreto, deixou-se de entregar o formulário IAN, para o qual não é
necessário contratar auditoria independente, fazer publicações, etc.
Da imputação feita ao síndico da falência
58. O Termo de Acusação imputa ao indiciado Nelson Cesa Sperotto a falta de prestação de informações semestrais
da massa falida sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias
desembolsadas e outras consideradas relevantes para o mercado, no período compreendido entre 20.12.99 e
28.05.03.
59. O §2o do art. 16 da Instrução 202/93 estabelece responsabilidade ao síndico de falência de companhias abertas,
que consiste na prestação de informações semestrais à CVM e ao mercado, sobre determinados aspectos do
processo de falência. O indiciado assumiu a não entrega das informações. Sua defesa baseia-se na ausência de
fatos novos no processo falimentar. Essa defesa não é suficiente, pois mesmo a inocorrência de fatos novos (i.e,
manutenção do status quo deveria ter sido informada).
60. O acusado também argumentou no sentido de que, no momento de sua nomeação como síndico, a Companhia já
deveria ter tido seu registro suspenso, por força do art. 3o da Instrução 287/98. Entretanto, a suspensão de registro de
companhia aberta se dá através de processo administrativo próprio, regulado pela Instrução 287/98, razão pela qual,
até que sejam cumpridas as etapas legais para a suspensão, as companhias permanecem obrigadas a prestar as
informações periódicas e eventuais, conforme dispõem os arts. 16 e 17 da Instrução 202/93.
8/9

Conclusões
61. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. Pela aplicação da pena de multa de R$ 20.000,00 ao indiciado Ricardo Sehbe, Diretor de Relações com
Investidores, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado, enviando informações
periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93;
(ii) Pela aplicação da pena de advertência ao indiciado Nelson Cesa Sperotto, síndico da falência,
pelo descumprimento do dever de prestar informações semestrais à CVM, em infração ao §2o do
art. 16 da Instrução 202/93; e
(iii) Pela absolvição dos indiciados Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe, Fernando de
Oliveira Rizzo, Frank de Luca, Verônica Maria Sehbe Rizzo, Kalil Sehbe Neto e Ana Mery Sehbe
de Carli.
61. A multa foi fixada tendo em vista, como agravante, a reincidência em razão de condenação sofrida no âmbito do
Processo RJ 96/828 e, como atenuante, a situação econômico financeira da Companhia e a ausência de valores
mobiliários em circulação no mercado.
É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores
mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o
solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; (...)"
2 "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. Parágrafo Único -
Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993."
3 "Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do
parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à
disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados
no inciso I deste artigo; (...) IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a
contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais -
ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente
devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações
para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior. (...)"
4 "Art. 19. Constitui infração de natureza objetiva, em que será adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.657/89, deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os procedimentos
elencados nos incisos I a III do art. 13, ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução. Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976: (iii) a reincidência
das infrações de natureza objetiva definidas no "caput" deste artigo."
5 "Art. 6o. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
6 "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da
diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos."
7 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
8 "Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos."
9 Vide nota de rodapé 1.
10 "§ 2o Caso a companhia tenha sido declarada falida, o síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até quarenta e cinco dias após o término do semestre."
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu acompanho o voto do senhor relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Diretora

Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos seguintes termos: imposição de pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao indiciado Ricardo Sehbe; aplicação da pena de advertência ao indiciado Nelson Cesa Sperotto e absolvição dos demais indiciados.
Informo, por fim, que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em relação aos indiciados absolvidos e que os indiciados apenados poderão recorrer ao mesmo Conselho no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
9/9